Tribunal: TJBA
Processo: 8017928-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017928-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UMBERTO RODRIGUES

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UMBERTO RODRIGUES, contra decisão proferida pelo 14º Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou a incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar Ação movida em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAP), declinando a competência para uma das Varas Cíveis, com base na Resolução TJBA nº 15 e no art. 68 da Lei nº 10.845/2007. O agravante sustentou que a demanda versaria sobre relação de consumo, razão pela qual a vara especializada seria competente. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que foi indeferido. No mérito, pediu o provimento do recurso para que os autos permanecessem na Vara de Relações de Consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre o agravante e a associação agravada configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do CDC, ou se se trata de relação associativa, de natureza cível, justificando a remessa do feito para as Varas Cíveis da Comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência das Varas de Relações de Consumo está condicionada à existência de relação jurídica consumerista, nos termos do art. 3º do CDC.

Associações civis sem fins lucrativos, cujos serviços são prestados exclusivamente a associados, não se enquadram no conceito legal de fornecedor, pois não atuam no mercado de consumo de forma aberta e irrestrita, conforme interpretação do art. 3º, §2º, e art. 39, IX, do CDC.

A atividade desempenhada pela CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS restringe-se a seus membros e decorre de vínculo associativo regido por estatuto e deliberação interna, não havendo oferta de bens ou serviços ao público consumidor.

A jurisprudência nacional, incluindo precedentes do TJBA, do TJSC e do TJRJ, rechaça a aplicação do CDC em relações jurídicas dessa natureza, reconhecendo a natureza estritamente cível da controvérsia e afastando a competência das Varas de Relações de Consumo.

O Tema 988 do STJ autoriza o conhecimento do agravo de instrumento, dada a inutilidade do julgamento da questão somente em apelação, mas não altera a conclusão de mérito acerca da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação entre associado e associação civil sem fins lucrativos não configura relação de consumo quando os serviços prestados são restritos aos associados, afastando a incidência do CDC e atraindo a competência das Varas Cíveis.

Associações que não ofertam produtos ou serviços ao mercado não se qualificam como fornecedoras para os fins do art. 3º do CDC.

A declaração de incompetência absoluta pode ser proferida de ofício pelo juízo, nos termos do art. 64, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, §1º; CDC, arts. 3º, §2º, e 39, IX; Lei nº 10.845/2007, art. 68; Resolução TJBA nº 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJ-SC, APL 50033493220198240028, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 31.05.2022; TJ-BA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12.10.2020; TJ-RJ, APL 0230629-09.2016.8.19.0001, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 08.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017928-36.2025.8.05.0000, em que figuram como
a
gravante
UMBERTO RODRIGUES e como
agravada
CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Acordam
os D
esembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

mantendo-se incólume a decisão desafiada
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02